Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA VIOLAÇÃO DO BEM TUTELADO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – ATO DELIBERADO DE PROVOCAR DANO AO CELULAR DO OFENDIDO DURANTE A DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. A pretensão da parte recorrente é a de afastar a condenação por danos materiais reconhecida na sentença, no valor de R$ 2.250,00, bem como a procedência do seu pedido contraposto para condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada na origem. As narrativas quanto à discrição dos fatos, tanto na versão da parte autora, como da parte requerida, que importariam na indenização por danos extrapatrimoniais, não restaram devidamente comprovadas.
4. Isso porque durante a instrução processual foi ouvido como informante um amigo da parte requerida, somente. Portanto, cuida-se de prova insuficiente para preponderância da versão da parte requerida em detrimento da versão da parte autora.
5. Igualmente reconheço que a filmagem realizada pela parte autora a partir de seu telefone móvel, ainda que sem consentimento ou com a parte requerida em trajes íntimos seja, por si só, fato que constitua ilícito passível de indenização por danos morais. Se fazia necessário que o requerido, ora recorrente, trouxesse aos autos outros desdobramentos, o que não aconteceu.
6. Quanto ao dano material, a filmagem objeto do ID 46478733 mostra que o celular da parte autora foi subtraído das mãos do autor e jogado ao chão por ato deliberado do requerido, ora recorrente. Portanto, deve suportar a reparação pelo dano patrimonial na extensão de sua ocorrência, pelo que também confirmo a sentença nesse ponto.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em valor correspondente a 20% do valor da condenação.